Tribunal: TJDFT
Processo: 0721328-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721328-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DA PAZ BISPO SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DA PAZ BISPO SILVA (ID 17062760) em face da decisão que deferiu o pedido de superpreferência formulado até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos (ID 16684391). Alega a embargante que, em 19/06/2020, entrou em vigor a Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020, cujo artigo 1o alterou para 20 (vinte) salários mínimos o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Defende que, por consequência, também foi alterado o limite da preferência constitucional de 50 (cinquenta) para 100 (cem) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 20224755. É o relatório. DECIDO. Pressentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. A credora alega, em síntese, que em razão da alteração do limite das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos e, consequentemente, da superpreferência constitucional para 100 salários mínimos, faz jus ao recebimento da integralidade do valor até o referido limite. Com efeito, a alteração legislativa realizada pela Lei Distrital no 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao pagamento do adiantamento preferencial deferido, consoante alvará de ID 18099984. De fato, no adimplemento do crédito executado deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Assim, a credora deve receber a superpreferência constitucional até o limite de 100 (cem) salários mínimos, de modo que, na decisão de ID 16684391, onde consta “50 (cinquenta) salários mínimos”, leia-se “100 (cem) salários mínimos”, ficando mantidos os demais termos. Em face do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos. Dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido ao referido credor, deduzindo-se o valor já recebido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto